Tribunal: TJMT
Processo: 1006423-68.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006423-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), NAZIL EUSTACIA DE OLIVEIRA BHERING - CPF: 474.411.861-53 (AGRAVANTE), CRISTIANE INES BHERING KIMURA - CPF: 805.560.781-87 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), RICARDO GEORGE BHERING - CPF: 722.242.076-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MESSIAS BHERING registrado(a) civilmente como MESSIAS BHERING - CPF: 024.579.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), MARIO CESAR MARTINS ARRUDA JUNIOR - CPF: 035.448.381-17 (ADVOGADO), MURILO ARANTES DE SOUZA - CPF: 038.700.931-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPUTAÇÃO AO ESPÓLIO. CONFLITO ENTRE HERDEIROS. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO COMUM. DESPESA PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de inventário, excluiu os honorários advocatícios contratados pela viúva e herdeira do rol de dívidas do espólio, sob o fundamento de que outro herdeiro constituiu advogado próprio, havendo insurgência quanto à natureza comum da despesa e pedido de sua imputação ao acervo hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios contratados por parte dos herdeiros para a condução do inventário podem ser suportados pelo espólio, mesmo diante da existência de conflito de interesses entre os sucessores e ausência de anuência comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento possui cognição limitada ao acerto da decisão recorrida, vedada
a
análise de matérias não apreciadas na origem.

4.
A imputação de honorários advocatícios ao espólio pressupõe que a despesa seja realizada em benefício comum de todos os herdeiros.

5.
A existência de impugnações quanto às declarações do inventário, alegações de omissão de bens e divergências sobre a administração do acervo
evidencia
conflito de interesses entre os herdeiros.

6.
A contratação de advogado por parte das agravantes, sem anuência do outro herdeiro e em contexto litigioso, revela atuação voltada à defesa de interesses particulares, afastando o caráter comum da despesa.

7.
A jurisprudência do STJ afasta a imputação ao espólio dos honorários advocatícios contratados pelo inventariante quando presente conflito entre os sucessores.

8.
A transferência ao espólio de obrigação decorrente de contratação unilateral e litigiosa contraria a natureza das despesas suportáveis pelo acervo hereditário, restritas àquelas necessárias à sua administração em benefício comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
Os honorários advocatícios somente podem ser imputados ao espólio quando revertidos em benefício comum de todos os herdeiros.
2.
A existência de conflito de interesses entre os sucessores afasta a natureza comum da despesa e impede sua imputação ao espólio.
3.
Os honorários advocatícios contratados unilateralmente em inventário litigioso devem ser suportados exclusivamente pelo contratante.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1924962/CE, Rel. Min. (não indicado no trecho), 4ª Turma, j. 08.08.2022,
DJe
12.08.2022; TJPR, AI 0032854-55.2025.8.16.0000, Rel. Des. Fábio
Luis
Franco, 12ª Câmara Cível, j. 11.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se derecurso de agravo deinstrumentocom pedido deantecipação dos efeitos da tutela recursalinterposto por
NAZIL EUSTÁCIA DE OLIVEIRA BHERING e CRISTIANE INES BHERING KIMURA
em facededecisão proferidapelaJuízade Direito
Angela
Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Inventár
io n.1085003-23.2025.8.11.0041,
ajuizada pelas agravantes,
determinou
queos honorários advocatícios devidos pela viúva epelaherdeira
sejam excluídos
do rol de dívidas doespólio, tendo em vista que o outro herdeiro é assistido por advogado distinto(ID:346290896).

Em suas razões recursais, as agravantes requerem, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal, sob o fundamento de que o pleito se trata de interesse do espólio de Messias Bhering,cujo processo de inventário se encontra em tramitação, não havendo possibilidade de a inventariante arcar com novos custos.

No mérito, alegam que os honorários advocatícios contratados para a abertura e condução do inventário constituem despesas do espólio, por serem indispensáveis à regular tramitação do feito, não configurando liberalidade, mas exigência legal.

Defendem que inexiste conflito de interesses entre os herdeiros quanto à forma de partilha, tendo sido respeitada a meação (50%) e a divisão igualitária dos quinhões hereditários (25% para cada
herdeiro), bem como que o simples fato de o agravado constituir advogado próprio não descaracteriza a natureza comum da despesa, sobretudo quando a atuação profissional contratada beneficia o acervo hereditário como um todo.

Nesse sentido, invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios contratados pelo espólio devem, em regra, ser computados como despesas deste, salvo na hipótese de interesses antagônicos entre os herdeiros.

Com base em tais considerações, requerem a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja mantida a verba honorária como dívida do espólio até o julgamento final doagravo.No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada.

As agravantes foram intimadas para que apresentassem os documentos que considerassem pertinentes para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,nos termos do art. 99, § 2º, do CPC,
sob pena
de indeferimento (ID: 346623365), contudo, apresentaram manifestação reiterando que o pedido de gratuidade se refere ao espólio, que não se confunde com a capacidade da inventariante e dos herdeiros, promovendo desde logo o recolhimento do preparo recursal, a fim de dar celeridade na apreciação do feito (ID: 347089892).

O pedido de justiça gratuita foi indeferido,
sendo o preparo recursal pago, conforme Id
.
347110379
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
347274357
).

O
agravado
se
manifestou pelo desprovimento do recurso
(Id.

353747395
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedidode efeito suspensivo, interpostopor
NAZIL EUSTACIA DE OLIVEIRA BHERING e CRISTIANE INES BHERING KIMURA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Inventário
nº 1085003-23.2025.8.11.0041, ajuizada pelas agravantes,
determinou que
os honorários advocatícios devidos pela
inventariante
e pela herdeira devem ser excluídos do rol de dívidas doespólio, tendo em vista que o outro herdeiro é assistido por advogado distinto(ID:346290896).

A irresignação das agravantes se dirige especificamente quanto aos honorários advocatícios, sustentando que esses valores advêm do inventário, razão pela qual deveriam ser suportados pelo espólio.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“
(...)

Vistos etc.

Esclareço, desde já, que os honorários advocatícios devidos pela viúva e herdeira devem ser excluídos do rol de dívidas do Espólio, tendo em vista que o outro herdeiro é assistido por advogado distinto.

Destaco, ademais, que a busca de imóveis é providência que recai sobre o impugnante.

Intime-se
o herdeiro, Ricardo, para que se manifeste, acerca dos documentos apresentados pela inventariante, em 15 (quinze) dias.

Intime-se
a inventariante para que, em 15 (quinze) dias, comprove a venda do veículo Honda/CBX 200Strada, 1997/1997, placa JYO-1739 antes do óbito ou inclua-lo no rol de bens integrantes do acervo hereditário.

Após, conclusos para apreciação.

(
...)
”

(ID: 221739391, na origem)
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comportaprovimento.

Consta nos autos que as agravantes promoveram a contratação de patronos para a abertura e condução do inventário, pretendendo imputar ao espólio os honorários advocatícios decorrentes
,
não obstante a ausência de anuência do outro herdeiro, que constituiu advogado distinto para defesa de seus interesses.

Ocorre que

o agravado
,
desde as primeiras manifestações nos autos de origem,
impugnou
o
conteúdo das declarações apresentadas, envolvendo, inclusive, alegações de omissão de bens, questionamentos acerca de despesas e da administração do acervo hereditário, o que evidencia a presença de divergência entre os
herdeiros
.

Diante disso, não se pode concluir que a atuação profissional contratada pelas agravantes se deu em benefício comum de todos os herdeiros, mas, ao revés, revela-se vinculada à defesa de interesses específicos das contratantes.

Nesse contexto, embora os honorários advocatícios possam, em regra, ser
considerados despesas do espólio
, tal entendimento não prevalece quando evidenciada a existência de interesses antagônicos entre os herdeiros.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto
a
impossibilidade de imputação ao espólio dos honorários advocatícios contratados pelo inventariante em situações de conflito entre os sucessores:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE OS HERDEIROS. NÃO VINCULAÇÃO DO ESPÓLIO. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS
5
E 7/STJ. ILEGITIMIDADE DO CONTRATANTE. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA Nº 284/STF [...] 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante não devem ser suportadas pelo espólio. [...]”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1924962 CE 2021/0193830-4, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

Assim, observa-se que a pretensão das agravantes não
merece prosperar
, na medida em que busca
m
transferir ao espólio obrigação decorrente de contratação particular, realizada sem consenso entre os herdeiros e em contexto de divergência quanto à condução do inventário.

Ainda nesse sentido, cumpre destacar o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná, segundo o qual, havendo conflito entre herdeiros e
a
ausência de anuência dos sucessores, os honorários advocatícios não podem ser imputados ao espólio, devendo ser suportados exclusivamente por quem promoveu a contratação. Vejamos:

“DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATAÇÃO PELO INVENTARIANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO ENTRE HERDEIROS. DESPESA NÃO IMPUTÁVEL AO ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. A contratação de advogado pelo inventariante, sem prévia autorização judicial e em contexto de litígio entre os herdeiros, não pode ser imputada ao espólio. 4. No caso, a contratação foi realizada sem previsão no alvará judicial, sem autorização do juízo do inventário e com impugnação fundamentada da herdeira, além de inconsistências na efetiva prestação dos serviços. 5. A decisão agravada está devidamente fundamentada e amparada em parecer ministerial, não havendo ilegalidade ou abuso a ser corrigido. 6. A prestação de contas é ato pessoal do inventariante, não justificando a imputação dos custos ao espólio, especialmente diante da ausência de consenso entre os herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
Em inventário litigioso, os honorários advocatícios contratados pelo inventariante, sem autorização judicial e em contexto de conflito entre os herdeiros, não podem ser imputados ao espólio.”
“2.
Os honorários advocatícios contratados nessas condições devem ser suportados exclusivamente pelo contratante.”
“3.
A prestação de contas é ato pessoal do inventariante, não justificando a imputação de despesas ao espólio sem prévia autorização judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
Arts
. 553, parágrafo único; 618,
inc
. II; 619, inc. III; 1.015, parágrafo único e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJPR,
ApC
0000706-27.2015.8.16 .0166, Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, 12ª C.C., j. 04.03.2024; TJPR, AI 0086173-69 .2024.8.16.0000, Rel. Des.
Lenice

Bodstein
, 11ª C.C., j. 05.03.2025.”
(TJ-PR 00328545520258160000 Umuarama,
Relator.:
fabio

luis
franco, Data de Julgamento: 11/08/2025, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2025)
.

Ademais, admitir a pretensão das agravantes implicaria transferir ao espólio encargo decorrente de contratação particular, realizada sem a participação de todos os herdeiros,
o que
não se coaduna com a natureza das despesas que podem ser suportadas pelo acervo hereditário,
sendo
restritas
aquelas
efetivamente necessárias à sua administração e conservação, em benefício comum dos sucessores
.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, que corretamente afastou a inclusão dos honorários advocatícios no rol de dívidas do espólio.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
NAZIL EUSTACIA DE OLIVEIRA BHERING e CRISTIANE INES BHERING KIMURA
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026